Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1003579-52.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrida: WALTER ALMEIDA FLORES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido WALTER ALMEIDA FLORES postula pela desconstituição da relação jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida em erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais em seus proventos.
2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pelo consumidor, bem como as telas dos inúmeros TEDs comprovando os saques, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
4. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003579-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WALTER ALMEIDA FLORES - CPF: 039.370.111-53 (RECORRIDO), PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021